Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705174-47.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A RECORRIDO: ANTÔNIO OLIVEIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. ART. 485, IV, CPC. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA SER PARTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 110 CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A morte de qualquer das partes da demanda em momento anterior ao seu ajuizamento é fato que impede a formação de relação processual, visto que a legitimidade para ser parte é pressuposto processual de existência subjetivo, nos termos do art. 70 do CPC. 2. Demonstrado nos autos que o ajuizamento da petição inicial da presente ação de execução de título extrajudicial se deu em momento posterior ao falecimento do executado, a extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe. 3. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica aos casos em que uma das partes falece após a formação da relação jurídico-processual. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, e 1.997 do Código Civil, sustentando que a hipótese dos autos seria de substituição processual e não extinção do feito com lastro no artigo 485, inciso IV, do CPC. Afirma que quando do ajuizamento da ação o autor não tinha conhecimento do falecimento do demandado e, assim que obteve a fatídica informação, requereu a substituição processual pelo espólio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, e 1.997 do Código Civil, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, firme no sentido de que “O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.” (REsp 1722159/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/2/2020). De semelhante teor, confira-se, entre outras, a decisão proferida no REsp 1958816, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 3/3/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1030202/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012